Tribunal: TJMT
Processo: 1008623-92.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008623-92.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Complementar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), GILMAR DIAS CARNEIRO - CPF: 236.000.801-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL — EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COM VALOR ORIGINAL DA CERTIDÃO DE CRÉDITO — INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA — OMISSÃO DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULO —
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA ANALISAR PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR
.

Compete ao Juízo da execução analisar pedido de expedição de precatório complementar para
pagamento de juros de mora, em razão de omissão da decisão homologatória de cálculo.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
Gilmar Dias Carneiro

contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em
execução de título extrajudicial
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, revogou a decisão de fls. 42 dos autos originais e determinou o arquivamento do processo de execução.

Assegura que “
teve a determinação da expedição da carta de crédito o valor indicado na carta de crédito de R$ 76.000,00, devidamente homologado
”, e que, “
apresentou petição alegando erro material na decisão de homologação os valores que fora expedido precatório sem atualização
”.

Assevera que “
o juízo a quo reconheceu a omissão e determinou a remessa dos autos para contadoria judicial para atualização dos valores, ainda determinou a expedição do Ofício Requisitório, a favor da parte agravante com valores devidamente atualizados
”. Todavia, essa decisão restou revogada, ao fundamento de que “
tal pleito deve ser dirigido à central de precatório do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
”.

Afiança que “
pleiteia o que fora deferido em juízo, e não a expedição de precatório complementar referente apenas à atualização dos valores, sendo que os juros de mora são devidos até a emissão do precatório, ou seja, da data em que deveria implementar os juros de mora em 04/06/2009 até a data da emissão do precatório em 04/06/2014, é devido o pagamento dos juros de mora, principalmente quando há determinação judicial e atraso na emissão do precatório
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 10209450).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 10991492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] Chamo o feito à ordem.

Revogo o despacho de fl. 42, haja vista que tal pleito deve ser dirigido à Central de Precatórios do E. TJMT.

Uma vez que a prestação jurisdicional já foi entregue, arquive-se com as baixas necessárias.

[...]. (Id. 8231634, fls. 20).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Apesar das assertivas da parte Embargante, não vislumbro a existência do vício apontado, o que torna evidente a pretensão desta em rediscutir matéria decidida contrariamente aos seus interesses, finalidade que refoge ao âmbito de abrangência dos Embargos de Declaração, devendo ser veiculada por meio próprio e adequado.

Isso porque o dispositivo da decisão tratou de forma clara e concisa todos os pontos abordados nos presentes aclaratórios, de modo que não há que se falar em omissão e/ou contradição.

[...]

i
sto posto, consoante fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer vício, os rejeito, mantendo incólume a decisão embargada. [...]. (Id. 8231634, fls. 30/31).

Na execução de título executivo extrajudicial consistente em certidão de crédito, no valor original de R$ 76.000,00: setenta e seis mil reais, não houve apresentação de embargos do devedor, uma vez que o agravado teria concordado com aquele montante (manifestação protocolada em 1o de outubro de 2012, Id. 8231615, fls. 22).

Em decorrência, prolatou-se, em 23 de julho de 2013, a seguinte decisão:

[...] À vista da legislação pertinente, homologo os cálculos de fls. 17, consoante atesta a certidão de fls. 23.

Em cumprimento ao art. 6o, da Resolução no 115/2010, do CNJ, para os efeitos da compensação prevista nos §§ 9o e 10 do art. 100 da Constituição Federal, intime-se o órgão de representação judicial da entidade executada para que informe, em 30 dias, a existência de débitos que preencham as condições estabelecidas no § 9o, sob pena de perda do direito de abatimento dos valores informados, salvo se a certidão já estiver acostada aos autos ou se já foi oportunizada anteriormente.

Após, expeça-se ofício requisitório ao Presidente do E. Tribunal do Estado de Mato Grosso, observando a natureza alimentar do crédito, à que seja determinado pela formação do precatório, consoante o disposto no art. 730, I, do CPC, encaminhando-se junto toda a documentação pertinente, inclusive esta decisão.

Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de honorários advocatícios, nos termos do §4o do art. 20 do CPC.

Após, decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 23 de julho de 2013. [...]. (Id. 8231615, fls. 31).

Em seguida, expediu-se, na data de 24 de março de 2014, precatório para pagamento do montante de R$ 76.000,00: setenta e seis mil reais, bem como dos honorários advocatícios no importe de R$ 500,00: quinhentos reais (Id. 8231615, fls. 37/40).

Em razão de omissão no ofício requisitório quanto à atualização do débito e aos juros de mora, o agravante requereu a expedição de precatório complementar, no valor de R$ 24.436,76: vinte e quatro mil quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos (manifestação protocolada em 11 de abril de 2014, Id. 8231615, fls. 41/42).

Prolatou-se, então, a decisão de fls. 42 dos autos originais:

[...] Defiro o pedido de fls. 37 e 38, uma vez que consta erro material na decisão que homologou o valor constante da certidão, sem qualquer atualização.

Cumpra-se, expedindo-se um precatório complementar em favor no exequente, mas não sem antes remeter o feito à Contadoria, para que os valores devidos sejam atualizados.

Cuiabá/MT, 15 de março de 2017. [...]. (Id. 8231615, fls. 48).

Pois bem.

No processo de precatório no 41514/2014 o Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Conciliador da Central de Precatório, em decisão prolatada na data de 23 de novembro de 2015, indeferiu o pedido de inclusão de juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição, bem como, deferiu a atualização do débito, a partir da expedição da certidão de crédito até o efetivo pagamento:

[...] Os autos apontam que os valores requisitados refletem exatamente a importância contida na Carta de Crédito expedida em 04.6.2009, ou seja R$ 76.000.00 (f. 16).

Sobre a matéria, atualização monetária, nos créditos de precatórios, a jurisprudência, em especial dos Tribunais Superiores tem sido tormentosa. Entretanto, a Corte Especial do STJ, ao julgar o REsp 1.143.677/RS, definiu ser aplicável a incidência de correção monetária no período compreendido entre a elaboração dos cálculos e o pagamento.

[...]

Quanto ao índice de atualização monetária, o STF, em julgamento das ADIs 4357 e 4425, declarou a inconstitucionalidade da expressão ‘índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança’, descrita no art. 100, § 12o da Constituição Federal, em relação ao fator de correção monetária pela taxa referencial (TR), pois, se mostra insuficiente para recompor as perdas inflacionárias (Informativo 698 do STF).

[...]

Ao concluir o julgamento das ADIs 4357 e 4425, em 25.3. 2015, sob a Relatoria do Ministro Luiz Fux, o STF modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para:

‘Conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: Fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da EC 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários...’.

Com relação ao pedido para inclusão de juros de mora, o STJ sedimentou sua posição no sentido de sua não incidência no período compreendido entre a homologação da conta de liquidação e a expedição do precatório, desde que satisfeito o débito no prazo constitucional para seu cumprimento. É o caso típico dos autos
.

[...]

Registre-se, por imperioso, a Súmula Vinculante 17/STF dispôs: ‘Durante o período previsto no parágrafo 1o do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’
.

Nestas condições, e, por se tratar de PR a ser quitado dentro do prazo constitucional, indefiro a inclusão dos juros moratórios
. Ordeno a atualização monetária do valor requisitado pelos índices oficiais (observado a modulação estabelecida pelo STF) no período compreendido entre a data da expedição da certidão de crédito até o efetivo pagamento.

Finalmente, ao examinar o caderno processual verifico que o então Presidente (f.37) ordenou a observância do comando constitucional aplicável à espécie (art.100, §6o e 270/RITJMT)

Elabore-se planilha individualizada dos créditos (principal e honorário contratual) e materialize o pagamento nas respectivas contas bancárias de titularidade do credor e do seu patrono, mediante as comunicações de estilo.

Depois do efetivo recebimento dar-se-á sintomática quitação total do precatório e processo originário.

Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá, 23 de novembro de 2015.

Onivaldo Budny

Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Conciliador da Central dos Precatórios [...]. (Id. 10209455). [com negrito em parte no original e acrescentado]

Consoante está nos andamentos processuais no sítio eletrônico do Tribunal, já houve quitação do precatório: “
Certifico, aos 10 dia(s) do mês de março de 2017, que estes autos encontram-se quitados, conforme comprovantes de pagamentos acostados às fls. 76/77-TJ
”, razão pela qual os autos no 41514/2014 foram arquivados em 22 de fevereiro de 2019.

Nada obstante, certo é que, “
os atos emanados de Presidente de Tribunal, em sede de precatórios, revestem-se de natureza político-administrativa e não jurisdicional, razão pela qual suas decisões não são suscetíveis de serem impugnadas por recursos de natureza jurisdicional
” (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 460676/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de agosto de 2018). Logo, não há que se falar em questão preclusa.

Quanto à incidência de juros de mora na execução contra a Fazenda Pública, constata-se que a decisão homologatória prolatada em 23 de julho de 2013, é omissa (Id. 8231615, fls. 31). Em decorrência, expediu-se precatório tão somente em relação ao valor original da certidão de crédito, no montante de R$ 76.000,00: setenta e seis mil reais (Id. 8231615, fls. 37/40).

Pontuo que, não se trata, na hipótese, de erro material ou inexatidão aritmética no precatório original, que pudesse autorizar a revisão de seu valor pelo Presidente do Tribunal antes de seu pagamento ao credor, na forma do artigo 1o-E da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997: “
São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor
”.

[...] O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, nos casos de erro material e inexatidão aritmética contidos no precatório, o Presidente do Tribunal tem competência para corrigi-lo de ofício. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 61762/RO, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de fevereiro de 2020).

Daí decorrente, compete ao Juízo da execução, não ao Presidente do Tribunal, resolver a questão acerca da alegada omissão quanto aos juros de mora, nos termos do artigo 269, § 3o, do RITJ/MT.

Art. 269 - Estando regular o precatório, o Presidente determinará a requisição de numerário, a ser consignado ao Poder Judiciário, segundo as disponibilidades das dotações orçamentárias e dos créditos abertos, ou determinando diligências que tiver por indispensáveis ao esclarecimento da matéria.

[...]

§ 3o - Não será admitida nos autos do precatório discussão de questões relacionadas com o processo originário, devendo tais questões ser resolvidas no juízo requisitante. [...].

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] No caso, o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual
não cabe ao Presidente do Tribunal (ou à autoridade delegada) determinar o aditamento de precatório, em razão de pagamento insuficiente, exceto nos casos de erro material e inexatidão aritmética, contidos no precatório original
.
Isso porque cabe ao juízo da execução o julgamento de questões incidentes surgidas durante o cumprimento do precatório, tendo o Presidente do Tribunal atribuições de índole meramente administrativa
. Nesse sentido: STJ, AgInt no RMS 51.930/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23/03/2017; AgRg no RMS 45.794/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 01/09/2014. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 49070/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de abril de 2018). [sem negrito no original]

Dessa forma, não se mostra admissível, segundo penso, revogar a decisão que determinou a realização do cálculo de juros de mora e, por conseguinte, determinar o arquivamento dos autos, ao fundamento de que a competência para analisar o pedido de expedição de precatório complementar seria da Central de Precatórios.

Por outro lado, a questão acerca da forma de cálculo dos juros moratórios deve ser solvida, primeiramente, pelo Juízo da Primeira Instância.

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Ademais,
obiter dictum
, repito,
obiter dictum
, pontuo que a questão acerca da incidência de juros de mora na execução contra a Fazenda Pública, deve ser analisada em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em sede de recurso extraordinário com repercussão geral:

JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. (STF, Tribunal Pleno, RE 579431/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2017).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso tão somente para determinar o prosseguimento da execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020